Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-56.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Processo : 0702072-56.2019.8.07.0009 DESPACHO Nada a prover quanto à petição da apelante em id. 25594135. Isso porque a baixa do gravame sobre o veículo não constitui pedido desta ação. Assim, é desnecessária a oitiva do apelado sobre a baixa que teria sido promovida após sentença. Intime-se e, após, aguarde-se suspenso o processo, conforme despacho em id. 22721460. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator